Tribunal: TJSP
Processo: 2171439-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – PENDÊNCIA DE RECURSOS INTERPOSTOS PERANTE AS CORTES SUPERIORES – SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, A SE REALIZAR NOS TERMOS DOS ARTIGOS 520 E SEGUINTES, DO CPC/15 – SEGURO GARANTIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA – PENDÊNCIA DE RECURSOS INTERPOSTOS PERANTE AS CORTES SUPERIORES – SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, A SE REALIZAR NOS TERMOS DOS ARTIGOS 520 E SEGUINTES, DO CPC/15 – SEGURO GARANTIA INICIALMENTE OFERTADO PELA EXECUTADA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO E NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PERSEGUIDO – VIABILIDADE DE EVENTUAL LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO QUE DEVERÁ SER OPORTUNAMENTE ANALISADA NA ORIGEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171439-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RAIZEN
ENERGIA S.A, é agravado ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171439-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.126
2
VOTO No 15.126
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171439-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RAIZEN ENERGIA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FASE DE
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA

INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA

PENDÊNCIA DE RECURSOS INTERPOSTOS PERANTE
AS CORTES SUPERIORES
SITUAÇÃO QUE NÃO
INTERFERE NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, A
SE REALIZAR NOS TERMOS DOS ARTIGOS 520 E
SEGUINTES,
DO
CPC/15

SEGURO
GARANTIA
INICIALMENTE OFERTADO PELA EXECUTADA QUE
NÃO SE CONFUNDE COM PAGAMENTO E NÃO IMPEDE
A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
SOBRE O VALOR PERSEGUIDO
VIABILIDADE DE
EVENTUAL
LEVANTAMENTO
DA
QUANTIA
DEPOSITADA
EM
JUÍZO
QUE
DEVERÁ
SER
OPORTUNAMENTE
ANALISADA
NA
ORIGEM

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de arbitramento de
honorários, em fase de cumprimento provisório de sentença, contra a r.
decisão de fls. 118/120 (disponibilizada no DJE em 02.07.2020 fls. 121),
que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, determinando o
prosseguimento da execução.
A executada recorre defendendo, em síntese, que estão
pendentes de julgamento Recurso Especial e Recurso Extraordinário,
inexistindo trânsito em julgado do pronunciamento judicial que embasa a
pretensão executória. Indica que o Acórdão combatido é passível de alteração
e diz que o prosseguimento da execução impõe grandes prejuízos financeiros
à agravante. Invoca o risco de o exequente levantar valores maiores do que
aqueles efetivamente devidos, inexistindo certeza de que haverá possibilidade
de posterior restituição da quantia excedente. Aponta que a obrigação não
ostenta exigibilidade, vez que há grande probabilidade de reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171439-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.126
3
pronunciamento judicial condenatório que dá lastro ao crédito perseguido.
Aduz que a execução está garantida, razão pela qual não
há prejuízo em aguardar o trânsito em julgado da decisão de mérito. Assevera
a inexistência de motivos que justifiquem o levantamento do valor que se
discute, sendo de rigor a suspensão do cumprimento provisório de sentença.
Ressalta, ademais, que a apresentação de apólice de
seguro garantia impede a incidência de juros de mora e atualização. Salienta
que a garantia ofertada se equipara a dinheiro. Narra que depois de proferida
a r. decisão ora agravada, realizou o pagamento integral da execução, visando
substituir a garantia idônea antes apresentada.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r.
decisão combatida para que se determine a suspensão do cumprimento
provisório de sentença até o trânsito em julgado da decisão de mérito que
embasa a execução.
Recurso regularmente processado, sem a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls. 135).
Foi apresentada contraminuta a fls. 137/139, com pedido
de penalização da agravante por litigância de má-fé.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Como é cediço, os recursos interpostos aos Tribunais
Superiores, quais sejam, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, não são
dotados de efeito suspensivo (artigo 995, do Código de Processo Civil), salvo
concessão excepcional e a pedido, nos termos do artigo 1.029, §5o, do mesmo
diploma legal.
Assim, ao contrário do que defende a agravante, o
pronunciamento judicial que embasa a execução provisória, apesar da
ausência de trânsito em julgado, já produz seus efeitos, uma vez que não há
notícia de que tenha sido excepcionalmente concedido efeito suspensivo aos
recursos apresentados às Cortes Superiores.
Quanto ao tema, aliás, confira-se o que já decidiu este
Egrégio Tribunal bandeirante:
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
Impugnação.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Procuração outorgada para
atuação em conjunto. Solidariedade ativa. Legitimidade do advogado
para executar os honorários por inteiro. Recurso especial não dotado de
efeito suspensivo. Desnecessidade de trânsito em julgado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171439-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.126
4
prosseguimento da execução. Inteligência dos arts. 520 e 995 do CPC.
Recurso
não
provido
(TJSP
- Agravo
de
Instrumento
2171140-10.2019.8.26.0000
-
Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO MIRANDA - 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
j. 09/10/2019 v.u.). Sic
Diante desse cenário, em atenção ao que preceitua o
artigo 520, do diploma processual vigente, não há óbice ao prosseguimento
do cumprimento provisório de sentença, como se definitivo fosse, ressalvada
a “responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for
reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido”. Sic
No que tange à incidência dos consectários legais sobre o
montante do débito, nos termos do que bem pontuou a Culta julgadora a quo,
também entendo que a modalidade de garantia inicialmente ofertada pela
executada (seguro garantia) não satisfaz a obrigação e, por isso, não impede o
cômputo de juros e correção monetária, vez que apenas o pagamento tem o
condão de interromper as sucessivas atualizações do montante devido e
também a cobrança de encargos moratórios.
Nesse ponto, reputo relevante registrar que a r. decisão
combatida nada versou sobre levantamento de valores, tendo em vista que, à
época em que proferida, sequer existia depósito judicial do valor perseguido
pelo exequente. Assim, por ora, não há o que se deliberar sobre o tema,
competindo à Magistrada da origem primeiro analisar a questão.
Dessa forma, por todos os argumentos que foram
apresentados, inexistem motivos capazes de justificar a desejada suspensão
do incidente de cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado
da decisão de mérito que dá lastro à pretensão executória, decidindo-se
oportunamente sobre a viabilidade de eventual levantamento dos valores
depositados em juízo pela agravada depois de proferida a r. decisão ora
guerreada.
Por fim, registro que não vislumbro a prática dolosa de
quaisquer das condutas elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil
vigente, de modo que não há que se falar em punição da recorrente por
litigância de má-fé.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, conservando o pronunciamento judicial combatido, tal como
proferido.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator